Tribunal: TJMT
Processo: 1011586-29.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011586-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JAKELINE DA CRUZ ORTOLAN - CPF: 004.880.931-47 (AGRAVADO), SADI ARIOVALDO PITHAN DILL - CPF: 107.172.852-00 (AGRAVADO), VANDERLEIA INES ORTOLAN - CPF: 241.980.722-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), LEANDRO MARCIO PEDOT - CPF: 468.837.382-15 (ADVOGADO), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. MEDIDA EXECUTIVA TÍPICA. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DA PESQUISA SIMPLES. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora eletrônica de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática denominada “teimosinha”, sob o fundamento de que a medida deveria ser reservada para hipóteses de prévio insucesso da pesquisa simples, a fim de evitar onerosidade excessiva ao executado e movimentação desnecessária da máquina judiciária.

2.
O agravante sustenta que a execução tramita há mais de 16 (dezesseis) anos sem satisfação do crédito, defendendo que a funcionalidade “teimosinha” constitui mecanismo legítimo de efetivação da tutela executiva, amparado nos
arts
. 797, 835, I, e 854 do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o deferimento da penhora eletrônica de ativos financeiros na modalidade “teimosinha” pode ser condicionado ao prévio insucesso de tentativa simples de bloqueio via SISBAJUD, bem como se a invocação genérica de onerosidade excessiva ao devedor constitui fundamentação idônea para o indeferimento da medida executiva.

III. Razões de decidir

4. A penhora eletrônica de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, inclusive na funcionalidade denominada “teimosinha”, constitui medida executiva típica, fundada nos
arts
. 835, I, e 854 do CPC, voltada à efetivação da tutela jurisdicional executiva mediante constrição preferencial de dinheiro.

5. O art. 854 do CPC não estabelece distinção entre modalidades de bloqueio eletrônico nem condiciona a utilização da reiteração automática ao prévio insucesso da pesquisa simples, inexistindo fundamento normativo para criação de hierarquia interna entre ferramentas disponibilizadas pelo SISBAJUD.

6. A execução deve se desenvolver no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, observada a garantia constitucional da razoável duração do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, especialmente em execução frustrada há mais de 16 (dezesseis) anos.

7. A invocação abstrata de “onerosidade excessiva ao devedor” e de “movimentação extraordinária da máquina judiciária”, desacompanhada de elementos concretos aptos a demonstrar desproporcionalidade da medida, não atende ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

8. A jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado consolidou entendimento no sentido da admissibilidade da reiteração de ordens de bloqueio via SISBAJUD, especialmente na modalidade “teimosinha”, como instrumento legítimo de efetividade da execução e de concretização da responsabilidade patrimonial do devedor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido
.

Tese de julgamento:

“1. A funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD constitui medida executiva típica, fundada nos
arts
. 835, I, e 854 do CPC, destinada à efetivação da tutela executiva mediante reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros. 2. Inexiste previsão legal que condicione a utilização da modalidade ‘teimosinha’ ao prévio insucesso da pesquisa simples de ativos financeiros. 3. O indeferimento da medida com fundamento genérico em onerosidade excessiva ao devedor viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 6º, 797, 835, I, 854 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1045562-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026; TJMT, N.U 1044014-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001869-28.2010.8.11.0046, que indeferiu o pedido de penhora eletrônica de ativos financeiros na modalidade de reiteração automática ("teimosinha")
do sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que a medida deve ser reservada para situações em que a busca simples se mostre ineficaz, a fim de evitar a onerosidade excessiva ao devedor e a movimentação extraordinária da máquina judiciária sem a prévia tentativa pelos meios convencionais de penhora.

O agravante sustenta que a execução tramita há mais de
16 (
dezesseis
)
anos sem satisfação do crédito, no valor original de R$ 130.625,01
(cento e trinta mil
, seiscentos e vinte e cinco reais e um centavos)
, e que a funcionalidade "teimosinha" constitui ferramenta legítima, implementada pelo Conselho Nacional de Justiça para conferir maior efetividade às ordens de bloqueio, encontrando amparo direto nos
arts
. 797 e 835, I, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a invocação genérica de onerosidade excessiva ao devedor carece de lastro fático concreto, dado que não há qualquer outro meio eficaz disponível para a localização de bens passíveis de penhora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a realização de pesquisa via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" em desfavor dos agravados.

Contrarrazões apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se a definir se é legítimo e adequado o deferimento da penhora eletrônica de ativos financeiros na modalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, em execução que tramita há mais de
16 (
dezesseis
)
anos sem satisfação do crédito exequendo.

A penhora eletrônica de ativos financeiros na modalidade "teimosinha" não é medida executiva atípica. Trata-se de ferramenta de natureza típica, expressamente amparada nos
arts
. 835, I
, e 854
do Código de Processo Civil.

O primeiro dispositivo consagra a preferência da penhora em dinheiro; o segundo autoriza o bloqueio eletrônico de ativos financeiros. A reiteração automática é desdobramento operacional dessa prerrogativa, implementada pelo Conselho Nacional de Justiça para ampliar a efetividade das ordens de bloqueio.

A decisão agravada condicionou o uso da "teimosinha" ao prévio fracasso da busca simples, como se houvesse hierarquia interna entre as modalidades do SISBAJUD.

Essa exigência não tem base legal. O art. 854 do Código de Processo Civil não distingue modalidades de bloqueio eletrônico nem estabelece graus de preferência entre elas. Trata-se de restrição judicial sem previsão normativa, incompatível com o art. 797
do Código de Processo Civil, que é expresso ao dispor que a execução se realiza no interesse do exequente, e com a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Vejamos entendimento consolidado desta Terceira Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA PESQUISA VIA SISBAJUD (TEIMOSINHA) – SUSPENSÃO DO PROCESSO (ART. 921, III, DO CPC) – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA TENTATIVA – POSSIBILIDADE
– DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO FEITO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a reiteração do pedido de penhora on-line via sistema SISBAJUD, notadamente na modalidade "teimosinha", quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência infrutífera.

A exigência de prova prévia acerca da alteração na situação econômica do executado para o deferimento de nova pesquisa constitui ônus excessivo ao credor e ignora a dinâmica patrimonial, devendo prevalecer o princípio da efetividade da execução, que se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC).

Recurso provido.

(N.U 1045562-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)
(negritei)
.

Diante d
o tempo de tramitação
, mais de 16 (dezesseis) anos
,
sem que o crédito tenha sido satisfeito
,
é medida que se impõe para a viabilização da execução, não
havendo qualquer óbice legal para o seu
in
deferimento.

Em suma,
e
sse dado, isoladamente, não é pressuposto autônomo para o deferimento de qualquer medida, mas afasta com segurança qualquer alegação de prematuridade ou desproporcionalidade da "teimosinha" neste momento processual
devido

à
resistência
do devedor por quase duas décadas
. Sendo assim,
justifica plenamente a reforma da decisão agravada.
Nesse sentido:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE "TEIMOSINHA" – SISTEMA SISBAJUD – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), especialmente em sua funcionalidade denominada “teimosinha”, consubstancia relevante ferramenta processual destinada à eficácia da tutela executiva, autorizando tentativas automáticas e reiteradas de bloqueio de valores até o limite do crédito perseguido.

A natureza não excessivamente gravosa do mecanismo, aliado à ausência de limitação normativa para sua adoção, legitima a utilização da modalidade “teimosinha”, sobretudo quando frustradas outras tentativas de constrição e diante da inércia do devedor em adimplir a obrigação.

A jurisprudência atual, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, vem reconhecendo a pertinência e proporcionalidade do uso reiterado da referida modalidade, à luz dos princípios da razoabilidade, da eficiência e da efetividade da jurisdição.

O indeferimento imotivado da diligência, quando tecnicamente viável e juridicamente admissível, importa negativa de prestação jurisdicional efetiva, merecendo, pois, ser reformado.

(N.U 1044014-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026) (negritei).

Nesse contexto, a
adoção das medidas coercitivas típicas e a realização da diligência investigativa requerida
se
mostram necessárias como providência subsidiária para assegurar o cumprimento da obrigação.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao
juízo
que
,
defira o pedido de penhora eletrônica de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática ("teimosinha"), pelo prazo de 30 (trinta) dias
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026